Tribunal: TJDFT
Processo: 0718293-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0718293-73.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA AGRAVADO: RICARDO CEBRIAN TOSCANO, TERESA CRISTINA GOMES GABETO TOSCANO Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Grupo Ok Construções e Incorporações Ltda. contra a r. decisão que, nos autos do Processo n° 0032943-72.1998.8.07.0001, em fase cumprimento de sentença, reconheceu a prática de ato atentatório à dignidade da justiça e lhe impôs a multa de 2% sobre o valor atualizado do débito, nos seguintes termos: “Trata-se de Cumprimento de Sentença proposto por RICARDO CEBRIAN TOSCANO, TERESA CRISTINA GOMES GABETO TOSCANO em desfavor de GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA, todos qualificados nos autos. Primeiramente, devidamente intimada, a executada deixou de indicar bens passíveis de penhora, razão pela qual defiro a aplicação da multa por ato atentatório à dignidade da justiça, nos moldes do art. 774, inciso V, do CPC. Fixo multa no percentual de 2% do valor atualizado do débito, em proveito dos exequentes, a teor do disposto no art. 774, parágrafo único do CPC. Desta feita, ficam os exequentes intimados a apresentarem a planilha atualizada do débito, no prazo de 5 dias. Após, retornem os autos conclusos para análise da petição de ID 91223723.” Alega o Agravante, em síntese, que a r. decisão agravada não deve prosperar, pois em momento algum praticou ato atentatório à dignidade da justiça. Discorre que a aplicação do previsto no artigo 774, V, do CPC somente poderia se dar após o esgotamento das medidas empreendidas com o fim de localizar bens do executado, o que ensejaria a abertura do prazo para indicação de bens e, em caso de desídia, a aplicação da multa. Assevera que, na espécie, não houve o esgotamento dos meios de localização de bens do Agravante e não há qualquer indício de ocultação maliciosa de patrimônio. Ao final, requerer a concessão do efeito suspensivo para determinar a imediata suspensão da r. decisão agravada até o julgamento final do recurso. No mérito, pede o provimento do Agravo de Instrumento para revogar a r. decisão que lhe aplicou multa por ato atentatório à dignidade da justiça. Preparo devidamente comprovado (Id. 26684836). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Desse modo, deve haver plausibilidade do direito alegado e possibilidade de dano grave e de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. No caso, o Agravante insurge-se contra a r. decisão que reconheceu a prática de ato atentatório à dignidade da justiça e lhe impôs a multa de 2% sobre o valor em execução. Alega o Agravante, em suma, que em nenhum momento praticou ato atentatório à dignidade da justiça. Discorre que a aplicação do previsto no artigo 774, V, do CPC somente poderia se dar após o esgotamento das medidas empreendidas pelo Agravado com o fim de localizar bens passíveis de penhora, o que ensejaria a abertura do prazo para a indicação de bens e, em caso desídia, a aplicação da multa. Assevera, ainda, não houve o esgotamento dos meios para localização de bens do Agravante e não há indícios de ocultação maliciosa de patrimônio. Na espécie, não é possível avistar verossimilhança nas alegações do Agravante, pois as provas constantes nos autos de origem indicam o descumprimento da obrigação de indicar bens penhoráveis. Nota-se que diversas foram as tentativas de localização de bens do devedor, sem sucesso, e que o Agravado vem tentando, desde 2001, receber o seu crédito. Assim, esgotados os meios disponíveis, é possível intimar o devedor para que indique a localização dos seus bens, sob pena de configurar ato atentatório à dignidade da Justiça, nos termos do artigo 774, V, do CPC, in verbis: “Art. 774. Considera-se atentatória à dignidade da justiça a conduta comissiva ou omissiva do executado que: (...) IV- resiste injustificadamente às ordens judiciais V- intimado, não indica ao juiz quais são e onde estão os bens sujeitos à penhora e os respectivos valores, nem exibe prova de sua propriedade e, se for o caso, certidão negativa de ônus.” De fato, os princípios que norteiam o Código de Processo Civil, amparados na atual filosofia da prestação jurisdicional, recomendam a colaboração de todos os sujeitos do processo, de forma a garantir celeridade na tramitação do feito e satisfação do crédito em execução. O dever de cooperação traduz-se em uma série de condutas impostas às partes, ao órgão jurisdicional e a terceiros, que devem colaborar entre si para que o processo alcance seu objetivo em prazo razoável. Assim, com fundamento no dever genérico de cooperação, a intimação da parte devedora para que indique bens passíveis penhora constitui verdadeiro dever, e não apenas direito ou ônus de informar quais são os bens penhoráveis. Nesse sentido é o entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDICAÇÃO DE BENS PELO DEVEDOR. POSSIBILIDADE. 1. Ante o dever genérico de colaboração e objetivando a efetividade e a celeridade, a nova sistemática do regime de execução, doravante denominado cumprimento de sentença, traz o dever de o executado indicar bens à penhora e sua localização, máxime em hipóteses reflitam larga duração da lide e esgotamento de diligências para localização de bens por parte do exeqüente. 2. Identificada a existência de bens, de localização incerta, no entanto, é razoável o deferimento do pleito de intimação da parte Executada para apresentar ao juiz, em 05 (cinco) dias, onde se encontram os bens apontados, sob pena de não o fazendo e, diante da verificação de eventual atitude maliciosa, vir a suportar o ônus de tal proceder, na forma do que dispõem os artigos 652, §3o; 656, §1o e 600, IV; todos do Código de Processo Civil. 3. Deu-se provimento ao agravo.” (Acórdão n.882172, 20150020117595AGI, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 15/07/2015, Publicado no DJE: 23/07/2015. Pág.: 112) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. INTIMAÇÃO DO DEVEDOR PARA INDICAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. MEDIDA IMPOSITIVA. DESÍDIA. ATO ATENTATÓRIO A DIGNIDADE DA JUSTIÇA. DECISÃO REFORMADA. 1. Com fulcro nos ensinamentos desta Corte de Justiça, que salienta que "com base no dever genérico de colaboração atribuído às partes e ao juízo", tem-se por bem deferir a intimação do devedor para indicar bens penhoráveis, e a sua desídia resultará em eventual ato de atentado a dignidade da justiça, consoante preconiza os artigos 600 e 601 do CPC. 2. Deu-se provimento ao recurso.” (Acórdão n.729379, 20130020208229AGI, Relator: LEILA ARLANCH, 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 23/10/2013, Publicado no DJE: 30/10/2013. Pág.: 74) “AGRAVO REGIMENTAL - DECISÃO DO RELATOR QUE NEGA PROCESSAMENTO A EMBARGOS DECLARATÓRIOS - DESNECESSIDADE DE CONHECIMENTO EM RAZÃO DA ANÁLISE DO MÉRITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO - APLICAÇÃO DE MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA - EXECUTADO QUE NÃO INDICA LOCALIZAÇÃO DE BEM PENHORADO - DECISÃO CORRETA. 1) - Há perda do objeto do agravo regimental contra decisão que nega seguimento a embargos de declaração em face de decisão que não concede efeito suspensivo a agravo quando o mérito do agravo de instrumento é decidido pela Turma. 2) - Se a conduta do devedor impede a prestação jurisdicional, criando obstáculos ao andamento da execução, já que após ter indicado bem seu à penhora, oferece diversos recursos e ações, alegando sempre a mesma matéria, e deixa de indicar a localização do bem penhorado, mesmo intimado para tanto, correta a decisão de aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça. 3) - Agravo regimental não conhecido e agravo de instrumento conhecido e desprovido.” (Acórdão n.520393, 20110020088526AGI, Relator: LUCIANO MOREIRA VASCONCELLOS 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/07/2011, Publicado no DJE: 19/07/2011. Pág.: 81) “AGRAVO DE INSTRUMENTO - INTIMAÇÃO DO DEVEDOR PARA INDICAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS 1. A intimação do devedor para que indique bens à penhora traz verdadeiro dever, e não direito ou ônus, de indicar a relação de bens penhoráveis, fundamentado no dever genérico de colaboração, que é atribuído tanto ao juiz quanto às partes. 2. Deu-se parcial provimento ao agravo para determinar a intimação da devedora com o fim de que indique bens à penhora.” (Acórdão n.710669, 20130020164892AGI, Relator: SÉRGIO ROCHA, 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 11/09/2013, Publicado no DJE: 13/09/2013. Pág.: 104) Ausente, portanto, o pressuposto básico para o deferimento da medida antecipada pretendida, qual seja, a verossimilhança da alegação do Agravante. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo ativo e recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo. Intime-se os Agravado pelo Diário da Justiça eletrônico, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Dispenso informações. Concedo o prazo de 15 (quinze) dias para a juntada do instrumento de procuração, conforme requerido na petição Id. 26684835. Publique-se e intimem-se. Brasília, 24 de junho de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora